Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE ART. 1.057, CPC. OCORRENTE. OMISSÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Omisso o acórdão ante a ausência de análise do argumento da parte quanto à possível inconstitucionalidade do art. 1.057 do CPC.
1.1. O artigo 1.057 do CPC não ofende ao princípio da isonomia, pois trata como iguais aqueles que tiveram decisão transitada em julgado enquanto vigia o Código de Processo Civil de 1973, não opondo a eles alteração procedimental posterior ao julgamento de suas ações, garantindo, assim, a segurança jurídica. Omissão sanada.
2. A fixação equitativa dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, §8o do CPC, só devendo ser utilizada nos casos nos quais não houver nos autos elementos que permitam a aplicação do parágrafo segundo do referido artigo.
2.2. No caso dos autos, a fixação dos honorários com base no valor da causa geraria honorários de valor como ínfimo e autoriza a fixação equitativa prevista no parágrafo oitavo do art. 85 do CPC. Omissão inocorrente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.